Tribunal: STF
Processo: HC 180356
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-09
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus contra decisão de monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Crime de contrabando (art. 334-A do Código Penal). Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça. Liberdade provisória condicionada ao depósito da fiança. Valor manifestamente desproporcional. Concessão da ordem de ofício. 
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus impetrado por André do Espírito Santo Lima em favor de Claudemir Carmelo, contra decisão monocrática do Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador convocado do TJ/PE), do Superior Tribunal de Justiça, que deferiu parcialmente o pedido liminar no HC 551.150/PR.
    O paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do crime de contrabando (art. 334-A do Código Penal).
    Extraio do ato dito coator:
    “(...). 
    Pretende o impetrante, em síntese, a concessão da liberdade ao paciente independentemente de fiança ou a redução do valor arbitrado a título de fiança.
    Verifica-se que o presente habeas corpus investe contra decisão de em. Desembargador que indeferiu o pedido liminar.
    Sobre o tema, insta consignar que a jurisprudência desta eg. Corte há muito já se firmou no sentido de que, ressalvadas hipóteses excepcionais, descabe o instrumento heróico em situação como a presente, sob pena de ensejar indevida supressão de instância.
    Tal matéria encontra-se, inclusive, sumulada, conforme se depreende do enunciado sumular nº 691/STF, in verbis: "Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar".
    Vislumbro, na espécie, a presença dos requisitos autorizadores da concessão da medida liminar, a saber, fumus boni iuris (plausibilidade do direito alegado) e periculum in mora (iminência de constrangimento ilegal na liberdade ambulatorial).
    Na hipótese vertente, nos limites da cognição in limine, verifica-se que o paciente encontra-se preso única e exclusivamente por não possuir condições de adimplir com o valor integral arbitrado, a título de fiança, no montante equivalente a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), pelo suposto cometimento do crime de contrabando de 450 mil maços de cigarro.
    A r. decisão que reduziu o valor da fiança de R$ 120.000,00 para R$ 80.000,00 está assim fundamentada, verbis:
    "A Defesa pugnou pelo relaxamento da prisão em flagrante, em virtude da ausência de estado de flagrância. Alternativamente, pleiteou pela concessão de liberdade provisória, sem recolhimento de fiança ou sua redução levando-se em conta a situação financeira do flagrado.
    O MPF manifestou-se pela manutenção da homologação da prisão em flagrante. Quanto ao valor da fiança, concordou com a redução para R$ 40.000.00 e imposição de outras medidas cautelares.
    Deliberação do MM juiz: Mantenho a homologação do flagrante realizada no evento 7, tendo em vista que, ao contrário do que alegou a defesa, entendo estarem presentes os requisitos necessários à aparente vinculação do flagrado ao fato criminoso. Consta do depoimento dos condutores, revestidos neste momento de presunção de veracidade, que o flagrado informou a responsabilidade pela carga. Assim, a presença atual do depósito no momento da prisão é elemento suficiente para sustentar o flagrante.
    Quanto ao pedido de redução da fiança [ilegível], ressalto que não é a condição financeira do custodiado único fator a ser levado em consideração para fixação da cautela. No caso em análise verifica-se elevada sofisticação da empreitada criminosa, além do valor milionário da carga apreendida.
    Dessa forma, defiro o pedido de redução da fiança mas, discordando do Ministério Público Federal, fixo o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), considerando o valor da carga, a sofisticação da empreitada, que contava com mais de um veículo, e com o possível aliciamento de menor" (fls. 128-129, grifei).
    Esta Corte Superior, contudo, já se posicionou no sentido de não ser possível a manutenção da custódia cautelar tão somente em razão do não pagamento do valor arbitrado a título de fiança, ou incapacidade de adimplemento integral do montante, mormente quando possui advogado constituído nos autos.
    Considerando que na audiência de custódia realizada em 3/12/2019 "o MPF concordou com o requerimento defensivo, para o fim de reduzir a fiança para o quantum de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais)", bem como que o ora paciente até a presente data permanece preso, tenho que o valor arbitrado a título de fiança deve ser reduzido.
    Ante o exposto, reconsidero a decisão de fls. 136-139 e defiro parcialmente o pedido liminar, para reduzir o valor da fiança para R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).”
    No presente writ, o Impetrante pugna pelo afastamento da Súmula 691/STF. Defende a ilegalidade da prisão em razão da falta de condições financeiras do paciente para pagamento da fiança. Assevera a existência de circunstâncias favoráveis, como primariedade e residência fixa. Requer, no mérito, a dispensa da fiança, com a expedição do competente alvará de soltura e, sucessivamente, a redução do valor da fiança.
    Os autos foram distribuídos no dia 30.12.2019. 
    Em 03.01.2020, durante o recesso forense, o Ministro Dias Toffoli, então Presidente deste Supremo Tribunal Federal, deferiu o pedido de liminar “para reduzir o valor da fiança para 10 (dez) salários mínimos, nos termos do art. 325, inciso II, do Código de Processo Penal.”
    É o relatório. 
    Decido. 
    À falta de pronunciamento final do colegiado do Superior Tribunal de Justiça, a pretensão esbarra na Súmula nº 691/STF: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar. 
    No entanto, ao deferir o pedido liminar para reduzir o valor da fiança, o Ministro Dias Toffoli, à época na condição de Presidente deste Supremo Tribunal Federal, considerou ser o caso de superação da Súmula 691, por divisar situação de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. 
    Eis o teor da decisão:
    “(...). 
    Pois bem, como visto, trata-se de decisão parcialmente indeferitória de liminar, o que atrai a incidência do óbice da Súmula nº 691, segundo a qual “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.
    Todavia, a jurisprudência deste Supremo Tribunal tem admitido a mitigação do enunciado em questão para aceitar o habeas corpus se os autos demonstrarem ser hipótese de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, o que se evidencia neste exame preambular.
    Consoante se infere dos autos, o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do crime previstos no art. 334-A do Código Penal e, diante da constatação da inexistência dos requisitos do art. 312 do CPP, teve o deferimento da liberdade provisória condicionado ao pagamento de fiança, redefinida pela decisão impugnada, no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).
    Verifica-se que o paciente encontra-se custodiado cautelarmente tão-somente em razão do não pagamento do valor arbitrado a título de fiança, mesmo após a sua redução. Ocorre que, ao que consta dos documentos colacionados nos autos, o paciente não possui capacidade econômica para adimplir o valor arbitrado.
    Nesse contexto, a jurisprudência da Corte é no sentido de que 
    ‘[n]a dicção dos arts. 325 e 326 do Código de Processo Penal, a situação econômica do réu é o principal elemento a ser considerado no arbitramento do valor da fiança. Diante da incapacidade econômica do paciente, aplicável a concessão de liberdade provisória com a dispensa do pagamento da fiança, ‘sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328 deste Código e a outras medidas cautelares, se for o caso”, nos termos do art. 325, § 1º, I, c/c art. 350, do Código de Processo Penal. Precedente (HC nº 129.474/PR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 13/10/15 – grifei).’
    A esse respeito, como bem destacou o saudoso Ministro Teori Zavascki,
    (...)
    Portanto, salvo melhor juízo, consideradas as circunstâncias do caso concreto, tais como a natureza da infração e a capacidade econômica do paciente, entendo que o valor arbitrado a título de fiança deve ser reduzido a fim de atender à proporcionalidade e à adequação da medida.
    Nesse diapasão, sem prejuízo de reexame posterior por parte da eminente Relatora, defiro a liminar para reduzir o valor da fiança para 10 (dez) salários mínimos, nos termos do art. 325, inciso II, do Código de Processo Penal.
    Comuniquem-se, com urgência, solicitando informações.”
    Entendo, tal como ressaltou Sua Excelência, na linha dos arts. 654, § 2º, do CPP e 192, caput, do RISTF, ser o caso de afastamento do óbice, pois esta é hipótese excepcional de flagrante ilegalidade (HC 129.553/SP, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 13.10.2015). 
    O paciente foi autuado em flagrante, em 03.12.2019, pela suposta prática do crime de contrabando, tipificado no art. 334-A do Código Penal.
    O magistrado de primeiro grau, diante da inexistência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, concedeu liberdade provisória ao paciente, condicionando a expedição do competente alvará de soltura ao pagamento de fiança no valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais). 
    Posteriormente, quando da realização da audiência de custódia, o Juízo de origem reduziu o valor para R$ 80.000,00 (oitenta mil reais). Insatisfeita, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, cujo relator indeferiu a liminar. 
    Novo writ foi impetrado na Superior Tribunal de Justiça, ocasião em que a liminar foi deferida, em parte, para reduzir o quantum da fiança para R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).
    Na dicção dos arts. 325 e 326 do Código de Processo Penal, a situação econômica do réu é o principal elemento a ser considerado no arbitramento do valor da fiança, a ensejar, na hipótese de insuficiência financeira, a dispensa ou a redução do valor da garantia.
    In casu, o ora paciente, beneficiado com a liberdade provisória, ficou preso desde o flagrante em 03.12.2019, por falta de recolhimento da fiança fixada. 
    Sobre o tema, colho do magistério de Guilherme de Souza Nucci : “o acusado pobre não deixará de obter a liberdade provisória, em razão dos elevados valores estabelecidos, em lei, para a fiança. Poderá receber o benefício de mesmo modo, sob outros compromissos e deveres, conforme previsto no art. 350”. (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 14 edição, rev. atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 759). Por sua vez, Eugênio Pacelli e Douglas Fischer asseveram que “por se tratar de medida evidentemente gravosa, pensamos que seu manejo há que ser feito com redobrada cautela, evitando-se a sua banalização, sobretudo em um universo em que a eficácia e a dureza do Direito Penal parecem vocacionadas apenas para a população que vive à margem ou com pouquíssimo acesso aos bens de vida e às prestações sociais gerais” (Cometários ao Código de Processo Penal e sua Jurisprudência, 11ª ed., São Paulo: Atlas, 2019, p. 778).
    Aliás, na dicção do art. 319, VIII, do CPP, a fiança, como medida cautelar diversa da prisão, tem a finalidade de “assegurar o comparecimento a atos do processo, evitar a obstrução do seu andamento ou em caso de resistência injustificada à ordem judicial”.
    Nesse espectro, consideradas as circunstâncias do caso concreto, reputo ser injusto e desproporcional condicionar a expedição do respectivo alvará de soltura ao recolhimento de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) a título de fiança, devendo referido valor ser reduzido.
    Ante o exposto, forte nos arts. 654, § 2º, do CPP, e 192, caput, do RISTF, julgo extinto o presente writ sem resolução de mérito, mas concedo, de ofício, a ordem de habeas corpus, para, confirmando a liminar anteriormente deferida, reduzir o valor da fiança para 10 (dez) salários mínimos, nos termos do art. 325, inciso II, do Código de Processo Penal. 
    Publique-se. 
    Brasília, 09 de novembro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora